Tribunal: CVM
Processo: 19957-009602-2018-99 (SP-2014-00382)
Classe: Processo administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-01-01
Data de publicação: 2018-01-01

Ementa:
 /  /  /  !"#$%#%#&"$#  '$($)" "")*&+$)"(%)%"",+")$(-.+"/)"0 / 

Inteiro teor:


      



 !"#$%
#
%#&"$
#  '$($

)"
"
")*&+$)"

(%)%"",+")$

( -.+"
/)"
0

123455627897:;<2=95732>4<4?=425
@@
9AB=;B278975955627897CD<E;39FB2
GH@IJHKLMMH@NGOPQPMRJNRPSH@MNQKPHQNGHJ@KSO@TU@MIVWXYZ[\V@]X^^_`aWW^bWVZVWX\c^^d
Gefe@gh@ijklemnTfho@W^ZXWZVWX\
@
Npjqegho@@@@@Jrmjkh@Resetnq@Khqfe
@
LmnTfeo@@@@@NgmuTuqftevwh@gn@petfnute@gn@sekhtnq@qnm@ejfhtuxevwh@ytzsue@ge@KSO@n@hyntevwh
{tejgjknTfea@PT{tevwh@eh@etfa@V[@ge@|nu@TU@ba[\_Z`b@pZp@h@etfa@[U@ge@uTqftjvwh@KSO@TU@[WbZ^^a@PT{tevwh@eh
ufnm@P@pZp@Pfnm@PP}@ek~Tne@p}@ge@PTqftjvwh@KSO@TU@W\Z`^a@
a
@
Gnpuqwho@@@@Suqfhq}@tnkefeghq@n@guqpjfughq@hq@ejfhq}@h@Khknluegh@ge@Khmuqqwh@gn@Sekhtnq@Ohukutuhq}@phm
eqn@Te@ythse@ghq@ejfhq@n@Te@knluqkevwh@eykupsnk}@yht@jTeTumugegn@gn@shfhq}@phm@{jTgemnTfh@Th@etfa@XX@ge
|nu@TU@ba[\_Z`b}@gnpuguj@eykupet@eh@epjqegh@=7B71o
@
Xa@e@ynTekugegn@gn@7 ¡ 7¢7=£7¤¥¥¦¥¥¥§¥¥@ynkh@n ̈ntp~puh@uttnljket@ge
efusugegn@gn@egmuTuqfteght@gn@petfnute@gn@sekhtnq@mhukutuhq@qnm@e@ytzsue@ejfhtuxevwh@ge@KSO}@nm
uT{tevwh@eh@guqyhqfh@Th@etfa@[U@ge@PTqftjvwh@KSO@TU@[WbZ^^©@n
@
Va@e@ynTekugegn@gn@ a «¬7¡ §77­7¢7® ̄7}@yete@efjet}@gutnfe@hj
uTgutnfemnTfn}@nm@°jek°jnt@mhgekugegn@gn@hyntevwh@Th@mntpegh@gn@sekhtnq@mhukutuhq}@yht@uT{tevwh@eh
guqyhqfh@Th@ufnm@P}@pZp@h@ufnm@PP}@±p2}@ge@PTqftjvwh@KSO@TU@W\Z`^a
@
H@Khknluegh@gnkunthj@euTge@ynke@phmjTupevwh@gh@tnqjkfegh@gh@ytnqnTfn@ijklemnTfh@3
Ithpjteghtue@ge@Jny ́kupe@Th@Lqfegh@gn@Mwh@Iejkh}@nm@phmyknmnTfh@eh@Hμ¶KPHZKSOZM·LZQU@WbZVWX_
]{kqa@[W`@ghq@ejfhqda
@
H@epjqegh@yjTugh@fnt@jm@ytexh@gn@[W@gueq}@e@phTfet@gh@tnpnumnTfh@gn@phmjTupevwh@ge
KSO}@yete@uTfntyht@tnpjtqh@eh@KhTqnk ̧h@gn@Jnpjtqhq@gh@Muqfnme@μuTeTpnuth@QepuhTek}@Thq@fntmhq@gh@etfa
[Y@pZp@etfa@V^}@emhq@ge@|nu@TU@X[a_WbZX`a
@
Iht@{htve@gh@guqyhqfh@Te@|nu@TU@X[a_WbZX`}@h@epjqegh@yjTugh@phm@e@ynTekugegn@gn@ythuuvwh
fnmyhttue@yhgnt}@Th@ytexh@gn@XW@gueq}@phTfeghq@ge@gefe@ge@pu1Tpue@gnqfe@gnpuqwh}@tn°jntnt@eh@Khknluegh
ge@KSO@n{nufh@qjqynTqush@ge@gnpuqwha
@
NjqnTfn@h@epjqegh@n@hq@tnytnqnTfeTfnq@phTqfufj~ghq@Thq@ejfhqa
@



      



 !"#$%
#
%#&"$
#  '$($

)"
"
")*&+$)"

(%)%"",+")$

( -.+"
/)"
0

123435637871289:2;<82=>3<32;?7@385;2<87A856;5B8?CD723E234356;5637<;71289:2;<82C;7F3<32;?
G4E39C;?CH;<;7<;7IJAK
7
1;26C9CE;2;L7<;7M344N87<37O:?P;L35687847QC23682347R352CS:37T;?<:C587A;9B;<87A823C2;D
U3?;682D7I;2?847V?W32687U3W3??87M8W2C5B8D7X:46;Y87A;9B;<87X85H;?3HD71;W?87U35632C;737871234C<35637<;
IJAD7A;293?87T;2W84;D7S:37E234C<C:7;7M344N8K
Q89:L35687;44C5;<873?36285C9;L35637E827Z[\]^_`[abcde`^\fagchicefagf][^]cD7j^][kf]D73L
llmnomlonpD7q47nprssD798L7>:5<;L35687587;26K7tuD7v7nuD7<87Q39236875u7pKwxyD7<37p7<378:6:W287<37lonwK
Q89:L35687;44C5;<873?36285C9;L35637E827z`{kc|fagchicefazf\}cd[}D7j^][kf]D73L7lsmnomlonpD7q4
oyrl~D798L7>:5<;L35687587;26K7tuD7v7nuD7<87Q39236875u7pKwxyD7<37p7<378:6:W287<37lonwK
Q89:L35687;44C5;<873?36285C9;L35637E827c]df{ad[]kfa[[ddfaf]^\ifD7j^][kf]D73L
lsmnomlonpD7q47nnrnxD798L7>:5<;L35687587;26K7tuD7v7nuD7<87Q39236875u7pKwxyD7<37p7<378:6:W287<37lonwK
Q89:L35687;44C5;<873?36285C9;L35637E827cdfa
cde[c]a[\k[]^cD7j^][kf]D73L7lwmnomlonpD7q4
oyrwlD798L7>:5<;L35687587;26K7tuD7v7nuD7<87Q39236875u7pKwxyD7<37p7<378:6:W287<37lonwK
Q89:L35687;44C5;<873?36285C9;L35637E827gc]h[dfac\kf{abc]f{cD7][{^e[\k[D73L7xnmnomlonpD7q4
nsrolD798L7>:5<;L35687587;26K7tuD7v7nuD7<87Q39236875u7pKwxyD7<37p7<378:6:W287<37lonwK
V7;:6356C9C<;<37<87<89:L35687E8<374327985>32C<;75874C637B66E4rmm43CK9YLKP8YKW2m985>32C2;:6356C9C<;<3D
C5>82L;5<87879<CP87Y32C>C9;<827737879<CP87IUI7jK
 ¡¢£¤¡ ¥¦§ ̈ ̈©¢©¥¢©¡£ ̈¤££a«
 ¦¥¬­®¥ ̄£¤£¬°±2°3 ́μ¬­®¥­¶­¬· ̧12oμμ»©
7

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBGOBK<BPQRSTQUVPBWBX@YIHZ=F>B[B\]^BRBD@B_B
`abcdeebBfghijiekafkilbmefjcibjfgbamclhme`nopqrostnm
X@]^BL>Y^BuuPUTPQRvB
m
fwxyz{|}m
X~EY>BIJI=@ABL>AHI^B
fyyx|}mm
X@A\>GAIFYFDID@B\>=B\=HF?IBD@BIDEFGFAH=I
>BD@B?I=H@F=IBD@BJIY>=@AB
A@EBIH>=FI
>B\=JFIBDIBLMNB@EBFG=I
>BI>BI=H^BPUBDIB@FBGOB
^UVvT_B?T?B>BI=H^BUOBDIBFGAH=
>BLMNBGOBUQT_uB@B\>=B\=HF?IBD@B
>\@=I
>B=IDY@GHIB@EBFG=I
>BBJ@DI
>B\=@JFAHIBG>BFH@EBB
?>G>=E@B?>G?@FH>BD>BFH@EBB ¡¢£¤¥¦§ ̈B
g©a«|ama«¬z|a}mm ­@G=F®@BNI? ̄ID>B
m
m
m
ad°fk±aibB
m
i2
mb3 ́dkbB
R^B
=IHI[A@B D@B <=>?@AA>B CDEFGFAH=IHFJ>B KIG?F>GID>=B FGAHI=ID>B \@YIB
μ¶· ̧·1 ̧
·
o·»1⁄4·1⁄2¢···1⁄2· ̧3⁄4 ̧¿μ¢B
ÀÁB
\I=IB
I\=I=BIB=@A\>GAIFYFDID@BD@BX~EY>BIJI=@ABL>AHIB¿X~EY>B BÀÂ\>=B
\=HF?IBD@BIDEFGFAH=I
>BD@B?I=H@F=IBD@BJIY>=@ABE>FYF=F>ABA@EBIH>=FI
>B\=JFIBDIBLMNB
@EBFG=I
>BI>BI=H^BPUBDIB@FBGOB^UVvT_RB?T?B>BI=H^BUOBDIBFGAH=
>BLMNBGOBUQTuuPB@B\>=B
\=HF?IBD@B>\@=I
>B=IDY@GHIB@EBFG=I
>BBJ@DI
>B\=@JFAHIBG>BFH@EBB?>G>=E@B?>G?@FH>B
 ̧·1⁄2BH>D>ABDIBGAH=
>BLMNBGOBVT_uU^B

@FB^UVvT_C=H^BPU^BÃB@Ä@=?Å?F>B\=>FAAF>GIYBDIBIDEFGFAH=I
>BD@B?I=H@F=IABD@BJIY>=@ABE>FYF=F>ABD@B>H=IAB
\@AA>IAB@AHBAÆ@FH>BBIH>=FI
>B\=JFIBDIBL>EFAA>^B

BGAH=
>LMNBGOBUQTuuC=H^BU>BBCBIDEFGFAH=I
>B\=>FAAF>GIYBD@B?I=H@F=IBD@BJIY>=@ABE>FYF=F>ABAZB\>D@B
A@=B@Ä@=?FDIB\>=B\@AA>IBGIH=IYB>BÆ=ÅDF?IBIH>=FIDIB\@YIBLMNB
"GAH=
>BLMNBGOBVT_uB[BB[BÇBJ@DIDIBI>ABIDEFGFAH=ID>=@AB@BI?F>GFAHIABD@B?>E\IG ̄FIABI@=HIABI>AB
FGH@=E@DF=F>AB@BI>ABD@EIFAB\I=HF?F\IGH@ABD>BE@=?ID>BD@BJIY>=@ABE>FYF=F>ABIB?=FI
>BD@B?>GDF
È@ABI=HFF?FIFAB
D@BD@EIGDIB>@=HIB>B\=@
>BD@BJIY>=@ABE>FYF=F>ABIBEIGF\YI
>BD@B\=@
>BIB=@IYFI
>BD@B>\@=I
È@AB
=IDY@GHIAB@B>BA>BD@B\=HF?IABG>B@®ÉFHIHFJIA^BB[B<I=IB>AB@@FH>ABD@AHIBGAH=
>B?>G?@FHI[A@B?>E>ÊB^^^B?ÁB
>\@=I
>B=IDY@GHIBG>BE@=?ID>BD@BJIY>=@ABE>FYF=F>ABI®@YIB@EB®@BA@BHFYF@BI=DFYB>BI=HFÅ?F>BD@AHFGID>BIB
FGDF=B>BEIGH@=BH@=?@F=>AB@EB@==>B?>EBIBFGIYFDID@BD@BA@B>H@=BJIGHI]@EBFYÅ?FHIBD@BGIH=@IB\IH=FE>GFIYB\I=IB
IAB\I=H@ABGIB>\@=I
>B\I=IB>BFGH@=E@DF=F>B>B\I=IBH@=?@F=>A^B

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBGOBK<BPQRSTQUVPBWBX@YIHZ=F>B[B\]^BPBD@B_B
``a
bcd`efgb
P^h
iAH@B\=>?@AA>BH@J@B>=F]@EB@EB=@?j=A>BFGH@=\>AH>B\>=BNklkmknkopqrstuvwxyz{|}B
?>GH=IBIBD@?FA~>B\=>@=FDIB\@YIBj=EIBRVBD>BL>GA@Y>BD@BKj\@=JFA~>BDIBN>J@A\IB
m
u{txvzoyuou{yzvopqm|}oG>BEFH>BD@B\=>?@AA>BD@BN@?IGFAE>BD@BX@AAI=?FE@GH>B
D@B<=@j>ABpq|}BGOBPQTRQBD>BjIYB?>GAHIJIEBD>?jE@GH>ABj@BFGDF?IJIEBIB>?>==G?FIB
D@B\=HF?IBD@BIDEFGFAH=I~>BD@B?I=H@F=IBD@BJIY>=@ABE>FYF=F>AB\>=B\@AA>IBA@EBIjH>=FI~>B
\=JFIBDIBLMNB@EB?>E>B>?>==G?FIBD@B>\@=I~>B=IjDjY@GHI^B
```a
bcbcbfbb ¡cB
U^B
K@]jGD>BFG>=EI¢@ABD>BrGJ@AHFD>=B£YA^B¤_TRP¥¦B>BC?jAID>B@B>BrGJ@AHFD>=B
FGF?FI=IEBA@jB=@YI?F>GIE@GH>B?>E@=?FIYB@EBIG@F=>BD@BPQQVBjIGD>BH=IIYIEBGIBE@AEIB
@E\=@AI^B§Ij@Y@BE>E@GH>B>BrGJ@AHFD>=BH@=FIB?>GA@]jFD>B?@=HIBDFA\>GFFYFDID@BD@B=@?j=A>AB
@B>BC?jAID>BH@=FIBFGAFAHFD>Bj@B>AB=@?j=A>AB>AA@EBG@]>?FID>AB@EB>YAIBD@BMIY>=@A^B ̈B
rGJ@AHFD>=B?>G?>=D>jB?>EBIB\=>\>AHIB@BA@BH>=G>jB?YF@GH@BDIB©NBrGJ@AHFE@GH>ABpqa|}B
?>==@H>=IB\>=BE@F>BDIBjIYB>BC?jAID>B=@IYFIJIBIAB>\@=I¢@A^BL>G>=E@BIjDFH>=FIBDIB
N ̈MiK<CBGIB©NB£Y^BQS¦B>=IEB=@IYFIDIAB>\@=I¢@AB@EBG>E@BD>BFGJ@AHFD>=BG>B
\@=>D>BD@BQ_TQ¥BIBPQTRQTPQQV^B
S^B
iEBPPTQ«TPQQVB>BC?jAID>B@GJF>jB\I=IB>AB?YF@GH@ABj@BIH@GDFIBGIB©NBD@GH=@B
>ABjIFAB>BrGJ@AHFD>=BjEB@[EIFYBFG>=EIGD>Bj@BIAAjEFjBIBKIYIBD@BC¢@ABD>BKIGHIGD@=B[B
C]G?FIB
¤SPBWBN>=jEFB£Y^BR_U¦B=I~>B
\@YIB
jIYB>BrGJ@AHFD>=BEF]=>jBAjIB
?I=H@F=IB
D@BJIY>=@AB
E>FYF=F>AB@BAjIAB>\@=I¢@AB\I=IBIBKIGHIGD@=BL>==@H>=IB=@IYFIGD>BjEBD@\ZAFH>BD@BX¬B
R^SQQQQB@EBPPTRQTPQQVB@B>jH=>BD@BX¬BU¥^¥U¥RQB@EBP_TRQTPQQVBH>HIYFIGD>BX¬U¤^«U¥RQB
£Y^B_Q¦^B
¥^B
§IBKIGHIGD@=BL>==@H>=IBIBIjDFH>=FIBN ̈MiK<CB£Y^BQ¥¦BI\j=>jBj@BG>B
\@=>D>BD@BPUTRQTPQQVBIBR«TRQTPQQ«B>?>==@=IEB>\@=I¢@AB@EB«¥B\=@]¢@AB@EBG>E@BD>B
rGJ@AHFD>=^BIFAB>\@=I¢@ABA@BD@=IEBG>ABE@=?ID>ABIBJFAHIB£>@=HIB\­YF?IB® ̄°±23 ̄® ́BL¦B
IBH@=E>B@BD@B>\¢@AB£@μ@=??F>B?>E\=IB@BJ@GDIB® ̄°±23 ̄® ́¦B?>EBBjEBBJ>YjE@BB=jH>BBD@BX¬B
P^«P_^¥U¤¤¤SBA@GD>Bj@BIBH>HIYFDID@BD@AAIAB>\@=I¢@ABH@=FIEB>?IAF>GID>BjEB\=@j>BD@B
X¬BRV^UUVSQ^B
¤^B
CBIjDFH>=FIBDIBN ̈MiK<CBHIEEBIGIYFA>jBIBE>JFE@GHI~>BDIB?I=H@F=IB
D>BFGJ@AHFD>=BG>B\@=>D>BI\j=IGD>Bj@B>B]F=>BIGjIYBDIB?I=H@F=IB£2¶3· ̧1 ́3±3 ̄2o ̧¦BH@=FIBAFD>BD@B
_RVPBJ@@AB@B>B?jAH>BIGjIYB»1⁄4 ̧1⁄22± ́3⁄4¶o2°±3 ̄2o ̧¿±H@=FIBAFD>BD@BV«RPÀ±£YA^BPUBIBP¤¦
¥^B
#L>==@A\>GD@BI>BA>EIHZ=F>BD@B?>E\=IAB@BJ@GDIA L>G>=E@BIAB?>G?YjA¢@ABD>BX@YIHZ=F>BD@BCGYFA@BÁCiBWBQRTPQRRB£YA^BP_BIBSS¦B2¶3· ̧1 ́3±3 ̄2o ̧BAj\@=F>=@ABIBVB
@B1⁄4 ̧1⁄22± ́3⁄4¶o2°±3 ̄2o ̧BAj\@=F>=@ABIBPRÀBA~>BFGDF?IHFJ>ABD@B\>AAJ@YB>?>==G?FIBD@B1⁄4Â¶3·o·Ã^B

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBGOBK<BPQRSTQUVPBWBX@YIHZ=F>B[B\]^BUBD@B_B
_^B
`aH=>AAFEbBIBIaDFH>=FIBI\a=>aBca@bB?>GAFD@=IGD>BaEB?aAH>BIGaIYBD@BVdbRPeB@B>B
\@=f>D>BD@BPQQRBIBPQRQbB>BgGJ@AHFD>=BHFGhIB\=>iIiFYFDID@BD@BI\@GIABUbVeBD@B>iH@=B
=@GHIiFYFDID@BAa\@=F>=BjB=@GHIiFYFDID@BEkDFIBEZJ@YBD>BE@=?ID>^BlAAIB\=>iIiFYFDID@B
IaE@GHIJIB\I=IBVbSeBA@Bm>AA@B?>GAFD@=ID>B>B\@=f>D>BD@BRddnBIBPQRQBomY^BPpq^B
V^B
lEBAaIB=@?YIEIrs>BI>BNX<BomYA^Bn_BIBRPpqbB>BgGJ@AHFD>=BI\=@A@GH>aBaEIBAk=F@B
D@BI=]aE@GH>AB\I=IBtaAHFmF?I=B>BA@aB\Y@FH>bBD>ABcaIFABA@BD@AHI?IEuBIqBGs>BH@=B\I=HF?F\ID>BD@B
G@GhaEIB>\@=Irs>Bca@Bm>FB@v@?aHIDIB@EBA@aBG>E@wBiqBGs>BH@=B?>Gh@?FE@GH>B\I=IBIGIYFAI=B
>ABFGm>=EIHFJ>ABca@BYh@B@=IEB@GJFID>AB\@=F>DF?IE@GH@wB?qBH@=BAFD>BEIGHFD>B@EB@==>BcaIGH>B
jAB=@IFAB?IaAIABDIAB\@=DIABca@BYh@Bm>=IEBFE\FG]FDIAbBtxBca@B>BI?aAID>BYh@BH@=FIB>EFHFD>B>B
@m@FH>BDIABHIvIABD@B?>==@HI]@EB@BDqBFGHaFGD>Bca@BIAB\@=DIABD@?>==FIEBDIAB?>GAHIGH@ABH=>?IAB
D@B\I\kFABD@H@=EFG>aBIB?>E\=IBD@BIry@ABDIB<@H=>i=IAB\I=IBEIGHz[YIAB@EB?I=H@F=I^B
d^B
gGAHIDIBIBA@BEIGFm@AHI=
nbBIBKIGHIGD@=BL>==@H>=IBH@=FIBFGm>=EID>bBD@GH=@B>aH=IAB
?>FAIAbBca@BIB=@EaG@=Irs>BH>HIYBD>BC?aAID>B@=IB?>E\>AHIB\@YIBA>EIBD@B=@EaG@=Irs>BmFvIbB
=@EaG@=Irs>BJI=FxJ@YB@B\I=HF?F\Irs>BG>ABYa?=>AB@B=@AaYHID>A^BCB=@EaG@=Irs>BJI=FxJ@YB@=IB
?>E\>AHIB\>=BDFJ@=AIABJI=FxJ@FAbBD@GH=@BIABcaIFAB>B=@AaYHID>BDIBKIYIBD@BCry@AB>GD@B@AHxB
FG?YafD>BHIEikEB>BJ>YaE@BD@B{IvIBD@BL>==@HI]@EBomY^BPnSB@BPVQq^B{@=FIBFGm>=EID>bBIFGDIbB
ca@B>BgGJ@AHFD>=B@=IBJFG?aYID>BjBC]zG?FIB_VpBWB|@==FGFB@BA@BaHFYF}IJIBDIBAIYIBD@BIry@ABDIB
C]zG?FIBnSPBWBN>=aEiFB\I=IBIB@EFAAs>BD@B>=D@GABomY^BP_dbBFH@GABRB@BUqB@Bca@B>BC?aAID>B@=IB
maG?F>Gx=F>BJFG?aYID>BjBC]@G?FIBnSPBWBN>=aEiFBomY^BP_dbBFH@EBPqB
RQ^B
lEBIH@GDFE@GH>BI>ABDFHIE@ABD>BI=H^BRRBDIB~@YFi@=Irs>BLMNBGOBpUVTQV_bB>B
C?aAID>Bm>FB
FGHFEID>B
IBI\=@A@GHI=BEIGFm@AHIrs>BIB=@A\@FH>BD>BIAAaGH>VbBH@GD>B
FGm>=EID>BomYA^B
P_PBIBP_UqbB@EBAfGH@A@bBca@uB
Iqs>BHFGhIBG@GhaEBD>?aE@GH>B=@YI?F>GID>BI>B?IA>wB
iq>FBmaG?F>Gx=F>BD>BKIGHIGD@=B@GH=@BRpTQdTPQQVBIBPUTQVTPQRQBIHaIGD>B
@v?YaAFJIE@GH@BGIBAIYIBD@BIry@ABC]zG?FIBnSPBWBN>=aEiFwB
?q{=IiIYhIGD>BG>B
DIBFGAHFHaFrs>bB=@?@iFIB=@EaG@=Irs>BJI=FxJ@YBI>B
IHFG]F=BE@HIAB@BGIBAIYIBD@BIry@AB@AAIB=@EaG@=Irs>BD@\@GDFIBD@BJx=F>ABmIH>=@AbB
D@GH=@B>ABcaIFABIBHIvIBD@B?>==@HI]@EbBEIABHFGhIB?>E>B=@EaG@=Irs>B\=FG?F\IYB>B
AIYx=F>BE@GAIYwB
Dq`BgGJ@AHFD>=BGs>BmI}FIB\I=H@BD@BAaIBiIA@BD@B?YF@GH@AbB\>FAB@=IB?>==@GHFAHIBDIB
C]zG?FITKIYIBD@BCry@AB_VpBWB|@==FGFbBA@GD>Bca@BIB?>==@HI]@EB]@=IDIB\>=BAaIAB
>\@=Iry@AB?>E\aGhIEBIBE@HIBD@AAIBI]zG?FIwB
7`Lg`TLMNTKNgTNTOBRS_TPQRSBomY^BPpPqB@B`Lg`TLMNTKNgTNTOBRdVTPQRSBomY^BP_Vq~@YFi@=Irs>BLMNBGOBpUVTQVB[BC=H^BRR^BB<I=IBm>=EaYI=BIBI?aAIrs>bBIABKa\@=FGH@GDzG?FIAB@BIB<lBD@J@=s>BH@=B
DFYF]@G?FID>BG>BA@GHFD>BD@B>iH@=BD>BFGJ@AHF]ID>B@A?YI=@?FE@GH>ABA>i=@B>ABmIH>ABD@A?=FH>ABG>B=@YIHZ=F>B>aBG>B
H@=E>BD@BI?aAIrs>bB?>Gm>=E@B>B?IA>^6`Lg`TLMNTNTOBRVQTPQRSBomYA^BPnpBIBP_Qq

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBGOBK<BPQRSTQUVPBWBX@YIHZ=F>B[B\]^BSBD@B_B
@`abEBcd@B\@A@BA@=B?YF@GH@BD@B>dH=IBI]eG?FIfB>BC?dAID>BIH@GDFIB>BgGJ@AHFD>=B
\>=cd@BG>B\IAAID>BH@=FIEBAFD>B?>Y@]IABD@BH=IhIYi>B@EB>dH=IB@E\=@AIjB
k`alBgGJ@AHFD>=BGm>Bk>FBEIGHFD>B@EB@==>fBG@EBYi@Bk>=IEB>EFHFDIABFGk>=EIno@AfB
\>FAB>AB@[EIFYABI\=@A@GHID>ABFGDF?IEBcd@B>BE@AE>BH@=FIBAFD>BIH@GDFD>BA@E\=@B
cd@BA>YF?FH>dBFGk>=EIno@ABA>h=@BA@dABFGJ@AHFE@GH>AjB
]`alBgGJ@AHFD>=BH@=FIB=@?@hFD>B@EBAdIB=@AFDeG?FIB>ABFGk>=EIHFJ>AB@GJFID>AB\@YIB
pNqrplMbK<CBh@EB?>E>BIABG>HIABD@B?>==@HI]@EB@GJFIDIAB\@YIB?>==@H>=IjB@B
i`asdIYcd@=B\@AA>IBt@Y>AIB?>E\I=I=FIBIAB?>==@A\>GDeG?FIAB=@?@hFDIAfB@GH=IGD>B
@EB?>GHIH>B?>EBIBFGAHFHdFnm>BFE@DFIHIE@GH@B\I=IBIJ@=F]dIno@AB@BGm>BdEBIG>B
D@\>FA^B
RR^BB
uFIGH@BD@AA@ABkIH>AfBIBC?dAInm>B@GH@GD@dBcd@fBG>ABH@=E>ABD>BI=H^BPOBDIBgGAH=dnm>B
LMNBGOBUQvTwwwfB@AHI=FIEB\=@A@GH@ABH>D>AB>AB@Y@E@GH>ABcd@B?>GkF]d=IEBIBIDEFGFAH=Inm>BD@B
?I=H@F=IBD@BJIY>=@ABE>hFYFx=F>A
RQBykYA^BPVwBIBPwR`^B
RP^B
CD@EIFAfBIAA>?FIGD>B>AB@Y@E@GH>AB?I=I?H@=FtID>=@ABDIBIDEFGFAH=Inm>BD@B?I=H@F=IB
D@BJIY>=@ABE>hFYFx=F>AB?>EBdEBz{|}~||z~BD@B_RfVPfBdEB~
z{z|z~BD@BVwfRPB@B
dEIB\@cd@GIB\=>hIhFYFDID@BD@B>hH@=B=@GHIhFYFDID@BAd\@=F>=BB=@GHIhFYFDID@BEDFIBEZJ@YBD>B
E@=?ID>RRfBIBC?dAInm>B@GH@GD@dBcd@Bi>dJ@BIB\=xHF?IBD@B\>=B\I=H@BD>BC?dAID>^B
IYB\=xHF?IB?>GkF]d=I=FIB>\@=Inm>Bk=IdDdY@GHIBG>BE@=?ID>BD@BJIY>=@ABE>hFYFx=F>ABdEIBJ@tB
cd@B>BC?dAID>BH@=FIBA@BdHFYFtID>BD>BI=DFYBD>B]F=>B@?@AAFJ>BDIB?I=H@F=IB@BEIGHFD>B>BgGJ@AHFD>=B
@EB@==>fB?>EBIBFGH@Gnm>BD@B>hH@=BJIGHI]@EBFY?FHIBD@BGIHd=@tIB\IH=FE>GFIYB\I=IBAFB>dB\I=IB
>dH=@ERUfBG>ABH@=E>ABD>BFH@EBgBDIBgGAH=dnm>BLMNBGOBVT_wfB?>Gk>=E@B?>G?@FH>BD>BFH@EB
DIBE@AEIBgGAH=dnm>RS^B
RU^B
CAAFEfBIBKNgB\=>\ABIB=@A\>GAIhFYFtInm>BD@BXEdY>BIJI=@ABL>AHIB
I`a\@YIB\=xHF?IBD@BIDEFGFAH=Inm>BD@B?I=H@F=IBD@BJIY>=@ABE>hFYFx=F>ABA@EB
IdH>=FtInm>B\=JFIBDIBLMNfBFG?>==@GD>B@EB\=xHF?IBJ@DIDIB\@Y>BI=H^BPUBDIB @FBGOB
vUV¡T_vR¡B?T?B
>BI=H^B
UOBDIBgGAH=dnm>B
LMNB
GOB
UQvTwwRvfB
?>GAFD@=IDIB?>E>BFGk=Inm>B
/gGAH=dnm>BLMNBUQvT_wBWBC=H^BP>BCBIDEFGFAH=Inm>BD@B?I=H@F=IBD@BJIY>=@ABE>hFYFx=F>AB?>GAFAH@BGIB]@AHm>B
\=>kFAAF>GIYBD@B=@?d=A>AB>dBJIY>=@ABE>hFYFx=F>AfBAd¢@FH>ABBkFA?IYFtInm>BDIBL>EFAAm>BD@BMIY>=@ABN>hFYFx=F>AfB
@GH=@]d@ABI>BIDEFGFAH=ID>=fB?>EBIdH>=FtInm>B\I=IBcd@B@AH@B?>E\=@B>dBJ@GDIBHHdY>AB@BJIY>=@ABE>hFYFx=F>AB\>=B
?>GHIBD>BFGJ@AHFD>=^
.<CKBLMNBX£[PQQv[S__VBWBR`B¤@AHm>jBP`B¤@AHm>B\=>kFAAF>GIYjBU`B¤@AHm>BD@BX@?d=A>AB@GH=@]d@ABI>B
IDEFGFAH=ID>=B@BS`B?>EBIdH>=FtInm>B\I=IBcd@B@AH@B?>E\=@B>dBJ@GDIBHHdY>AB@BJIY>=@ABE>hFYFx=F>AB\>=B?>GHIBD>B
FGJ@AHFD>=^

UfVRB@GH=@BPQQRB@BPQRQfB>dBVfU_B@GH=@BRwwvB@BPQRQBykY^BP¡`

X@YIHZ=F>BD@BCGxYFA@B¤CbBWBQRTPQRRBykY^BPV`BWB¥WB<=xHF?IBD@B@k@HdI=BG@]Z?F>ABD@BEIG@F=IB
@?@AAFJIB?>EB>B>h¢@HFJ>BD@B]@=I=BEIF>=@AB=@?@FHIA
"IIBD@BL>==@HI]@E
#MFD@B¦>HIBU^
MFD@B¦>HIBR^B

7MFD@B¦>HIBP^
 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBGOBK<BPQRSTQUVPBWBX@YIHZ=F>B[B\]^B_BD@B`B
]=IJ@B\I=IB>ABaFGABD>BbBU>BD>BI=H^BRRBDIBc@FBG>Bd^UV_T`dR`BGIBa>=EIBD>BI=H^BRVRVB D@AAIBE@AEIBeGAH=fgh>iB@B jkl\@YIB\=mHF?IBD@B>\@=Igh>Ba=IfDfY@GHInB?>GDfHIBJ@DIDIB\@Y>BFG?FA>BeBDIB opqrstuvwxyz{xp|x}}~xwp rtxpwx p qwxooxRnBD@AAIBE@AEIB eGAH=fgh>B@B?>GAFD@=IDIB?>E>BFGa=Igh>B]=IJ@B\I=IB>ABaFGABD>BbBU>BD>BI=H^BRRBDIB c@FBG>Bd^UV_T`dPQBGIBa>=EIBD>BFG?FA>Beee PRBD@AAIBE@AEIBeGAH=fgh>^B



 ¡ ¢
RS^BB
£EBRd^RP^PQRSnBI>B@¤IEFGI=BIB\@gIBI?fAIHZ=FInBIB<=>?f=ID>=FIB¥@D@=IYB
£A\@?FIYF¦IDIBWB<¥£B@GH@GD@fB\@Y>B?fE\=FE@GH>BD>AB=@§fFAFH>AB@AHIj@Y@?FD>AB\@Y>BI=H^BdOBDIB
̈@YFj@=Igh>BLMNBGOB_UVTQVPP^B

B
R_^BB
X@]fYI=E@GH@BFGHFEID>B©aY^BUQdknB>BC?fAID>BI\=@A@GH>fBH@E\@AHFJIE@GH@BIBAfIB
D@a@AIB©aYA^BURSBWBUUSkB@BIY@]>fnB\=@YFEFGI=E@GH@nB?@=?@IE@GH>BD@BD@a@AIBfEIBJ@¦B§f@BGh>B
a>FBafGHIDInBI>ABIfH>ABD>B\=@A@GH@B<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=nB?Z\FIBDIB
FGH@]=IYFDID@BD>B<=>?@AA>BNX<BGOBPQTRQB©aY^BUR_k^B
Rd^B
«>BE¬=FH>nBI\ZABD@A?=@J@=B>ABaIH>AB§f@BY­@Ba>=IEBFE\fHID>AB©aY^BUR_BWBURVknB>B
C?fAID>BFGa>=E>fB§f@B@=IB@E\=@]ID>BIAAIYI=FID>BD>BKIGHIGD@=nBaIEIFABH@GD>BIHfID>B?>E>B
I]@GH@BIfH®G>E>BD@BFGJ@AHFE@GH>BDIBKIGHIGD@=BL>==@H>=InB@EB§f@B\@A@BIBAfIB­IjFYFHIgh>B
\I=IBHIGH>^BCaF=E>fB§f@BGh>B\@=?@jFIB?>EFAA ̄@AB\>=BA@=BIAAIYI=FID>B@B§f@nB?>Ga>=E@B
FGa>=EID>B\@Y>BKIGHIGD@=nBIBHI¤IBD@B?>==@HI]@EBGh>BaI¦FIB\I=H@BDF=@HIB@B@¤?YfAFJIE@GH@BD@B

°c@FBGOBdUV_T`dBWBC=H^BRRB[BbBUOB[BX@AAIYJID>B>BDFA\>AH>BG>B\I=m]=Ia>BIGH@=F>=nBIAB\@GIYFDID@AB\=@JFAHIABG>AB
FG?FA>ABeeeBIBMeeeBD>B±23 ́μBD@AH@BI=HF]>BA>E@GH@BA@=h>BI\YF?IDIABG>AB?IA>ABD@BFGa=Igh>B]=IJ@nBIAAFEBD@aFGFDIAB
@EBG>=EIABDIBL>EFAAh>BD@BMIY>=@ABN>jFYFm=F>A^B

6eGAH=fgh>BLMNBGOBUQdTBWBC=H^BRV^BBL>GAFD@=I[A@BFGa=Igh>B]=IJ@nB\I=IB@a@FH>BD>BDFA\>AH>BG>BI=H^BRRnBbBU>nBDIB
c@FBG>Bd^UV_T`dnB>B@¤@=?¶?F>BDIBIHFJFDID@BD@BIDEFGFAH=Igh>BD@B?I=H@F=IBD@BJIY>=@ABE>jFYFm=F>AB\>=B\@AA>IBGIHf=IYB
>fBaf=¶DF?IBGh>BIfH>=F¦IDInBG>ABH@=E>ABD@AHIBeGAH=fgh>nB>fBIfH>=F¦IDIB?>EBjIA@B@EBD@?YI=Igh>B>fBD>?fE@GH>AB
aIYA>AnBj@EB?>E>BIBFGa=Igh>B·ABG>=EIAB?>GHFDIABG>ABI=HA^BRSnBFG?FA>ABenBeeBnMnBMeeB@BMeeenB@BRdnBFG?FA>ABMeBIBMeeeB
D@AHIBeGAH=fgh>^
/MFD@B«>HIBU^
.MFD@B«>HIBR`^

eGAH=fgh>BLMNBVT`B[Beee ̧BL>GAFD@=I[A@BaIYHIB]=IJ@B\IAA¶J@YBD@BI\YF?Igh>BDIAB\@GIYFDID@AB\=@JFAHIABG>BI=H^B
RRnBeG?FA>ABeBIBMeBDIBc£eB«OBd^UV_T`dnB>BD@A?fE\=FE@GH>BDIABDFA\>AFg ̄@AB?>GAHIGH@ABD@AHIBeGAH=fgh>^PPB ̈@YFj@=Igh>BLMNBGOB_UVTQVB[BC=H^BdOBX@AAIYJIDIBIB­F\ZH@A@BD@B§f@BH=IHIB>BI=H^B`OnBIBK<KB@BIB<¥£B@YIj>=I=h>B
=@YIHZ=F>nBD>B§fIYBD@J@=h>B?>GAHI=1B
eBWBG>E@B@B§fIYFaF?Igh>BD>ABI?fAID>AiB
eeBWBGI==IHFJIBD>ABaIH>ABFGJ@AHF]ID>AB§f@BD@E>GAH=@BIBEIH@=FIYFDID@BDIABFGa=Ig ̄@ABI\f=IDIAiB
eeeBWBIGmYFA@BD@BIfH>=FIBDIABFGa=Ig ̄@ABI\f=IDIAnB?>GH@GD>BIBFGDFJFDfIYF¦Igh>BDIB?>GDfHIBD>ABI?fAID>AnB
aI¦@GD>[A@B=@EFAAh>B@¤\=@AAIB·AB\=>JIAB§f@BD@E>GAH=@EBAfIB\I=HF?F\Igh>BGIABFGa=Ig ̄@ABI\f=IDIAiB
eMBWB>ABDFA\>AFHFJ>AB=@]fYIE@GHI=@ABFGa=FG]FD>AiB@B
MBWB\=>\>AHIBD@B?>EfGF?Igh>BIB§f@BA@B=@a@=@B>BI=H^BRQnBA@Ba>=B>B?IA>^B

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBGOBK<BPQRSTQUVPBWBX@YIHZ=F>B[B\]^B_BD@B`B
AaIBB=@EaG@=Ibc>BJI=FdJ@YeBA@GD>B@AHIB>fHFDIBIH=IJgABD@BDFJ@=A>ABhIH>=@A^BCAA@J@=>aBia@BGc>B
A@Bf@G@hF?FIJIBDIBHIjIBD@B?>==@HI]@EB\I]IB\@Y>BkGJ@AHFD>=B\>FAB@AH@B@=IBJFG?aYID>BIBaEIB
I]lG?FIBmC]^B`VnBWBo@==FGFpB@B>B@Y@BqB>aH=IBmC]^B_SPBWBN>=aEfFpBmhYA^BURrBWBUPQp^B
R`^B
sEBA@]aFDIeBIBD@h@AIBI\=@A@GHIBI=]aE@GH>ABG>BA@GHFD>BD@Bia@BH>DIABIAB>\@=Ibt@AB
H@=FIEBAFD>BIaH>=FuIDIAB@BD@H@=EFGIDIAB\@Y>BkGJ@AHFD>=eBia@BAIfFIBD>AB=FA?>AB@B\>AAavIBH>HIYB
@GH@GDFE@GH>BDIABH=IGAIbt@ABmhYA^BUPU[UPnp^BKaAH@GHIBia@eBqBYauBD>BI=H^BPOBDIBkGAH=abc>BLMNB
GOBUQ_TrrPUB@BD>BA@aBI=H^BRSeBFG?FA>Bkkk
PSeB>B]@=@G?FIE@GH>BD@B?I=H@F=IABD@J@=FIBA@=B\=@?@DFD>B
\>=B?>GH=IH>B@Bia@BwIEIFABH@=FIBxIJFD>B?>GH=IH>BD@B]@=@G?FIE@GH>B@GH=@B>BC?aAID>B@B>B
kGJ@AHFD>=B
mhYA^B
UPnB
WB
UP_p^B
sAH@B
H@=FIB
?@Y@f=ID>B
?>GH=IH>B
\I=IB
=@IYFuIbc>B
D@B
>\@=Ibt@AB
@B
GaG?IB
H@=FIBA@B=@h@=FD>BI>BC?aAID>B?>E>BIDEFGFAH=ID>=eBhIH>Bia@BA@=FIB\=>JIBFG@iavJ>?IBD@Bia@B>B
C?aAID>BGc>BH@=FIBIDEFGFAH=ID>BIB?I=H@F=IBD>BkGJ@AHFD>=eB?FG]FGD>[A@B@EBIHaI=BGIBhaGbc>BD@B
]@=@GH@B@B@j@?aH>=BD@B>=D@GABmhYA^UPn[UP_p^B
RV^B
L>EB=@YIbc>BqBI?aAIbc>BD@B\=dHF?IBD@Byz{|}~~eBIBD@h@AIBA@BaHFYFuIBD>AB
I=]aE@GH>ABI\=@A@GHID>ABG>B\I=@?@=BDIB@=lG?FIBa=vDF?IBDIBoKNBia@BH@=FIB?>G?YavD>B\@YIB
Gc>B>?>==lG?FIBD@BHIYB\=dHF?IeBxIwIBJFAHIBia@B>BkGJ@AHFD>=BHFGxIB?FlG?FIBDIAB>\@=Ibt@AB
=@IYFuIDIAB@EBA@aBG>E@eB\>AAavIB@j\@=FlG?FIBIGH@=F>=eBHFGxIB?>GhFIGbIBG>BC?aAID>B@B=@?@fFIB
>ABFGh>=EIHFJ>AB@EFHFD>AB\@YIBo>YAIB@B\@YIBKIGHIGD@=BL>==@H>=IBmhYA^BUP`[UPVp^B
Rr^B
IBA@ialG?FIeBIBD@h@AIB?FHIBia@eBG>B?>GH=IH>BhF=EID>B?>EBIBKIGHIGD@=BL>==@H>=IeB
@AHc>B\=@JFAHIABDaIAB?I=I?H@=vAHF?IABD>BE@=?ID>eBJ>YIHFYFDID@B@B=FA?>eB@Bia@eB\>=HIGH>eBGc>BA@B
\>D@BhIYI=B@EBD@A?>Gx@?FE@GH>B>aB@EBIGalG?FIBHd?FHIeB\>FABA@BH=IHI=FIBD@BIGalG?FIB@j\=@AAIB
mhYA^BUPVBWBUUQp^B
PQ^B
BsEBAaIAB?>GAFD@=Ibt@ABhFGIFAeBIBD@h@AIBIY@]IBia@B>BC?aAID>BA@E\=@BH@=FIBI]FD>B
?>EBu@Y>eBH=IGA\I=lG?FIB@B=@HFDc>eBh>FB]@=@GH@BD@BAIYIABD@BFGJ@AHFE@GH>B?>EBEIFABD@B_QQB
?YF@GH@AB
A@EB
H@=B
HFD>B
iaIYia@=B
>aH=IB=@?YIEIbc>B
@B
H@=FIB
H>D>B
aEB
\IAAID>B
\@AA>IYB
@B
\=>hFAAF>GIYB
IBYx@B?=@D@G?FI=^B
PR^B
<>=BhFEeBIBD@h@AIB\@D@B>BI=iaFJIE@GH>BD>B\=>?@AA>B\@Y>BI?>YxFE@GH>BDIB
\=@YFEFGI=BD@B?@=?@IE@GH>BD@BD@h@AIB@eB?IA>BAa\@=IDIBIB\=@YFEFGI=eB=@ia@=BIBFE\=>?@DlG?FIB
D>B
H@=E>B
D@B
I?aAIbc>B
\@YIB
Gc>B
?>GhF]a=Ibc>B
D@B
G@GxaEIB
DIAB
xF\ZH@A@AB
I>B
I=H^B
``B
DIBkGAH=abc>B
LMNBGOBS_RTQ`Pn^B
>DIJFIBEIGFh@AHIB>BFGH@=@AA@B@EB\=>\>=B
@=E>BD@BL>E\=>EFAA>B?IA>B
A@wIEBAa\@=IDIABIABH@A@ABD@h@GAFJIA^B

"MFD@BG>HIBr
#kGAH=abc>BLMNBOBUQ_TrrB[BC=H^BRS^BCB\@AA>IBGIHa=IYB>aBwa=vDF?IB=@A\>GAdJ@YB\@YIBIDEFGFAH=Ibc>BDIB?I=H@F=IB
D@BJIY>=@ABE>fFYFd=F>ABD@J@B>fA@=JI=BIABA@]aFGH@AB=@]=IABD@B?>GDaHIB^^^kkkB[B?aE\=F=BhF@YE@GH@B>B?>GH=IH>B
hF=EID>B?>EB>B?YF@GH@eB\=gJFIB@B>f=F]IH>=FIE@GH@B\>=B@A?=FH>eB>BiaIYBD@J@B?>GH@=BIAB?I=I?H@=vAHF?IABfdAF?IABD>AB
A@=JFb>ABIBA@=@EB\=@AHID>AeBD@GH=@BIABiaIFABA@BFG?Ya@EB^^^
C=H^B``BBCB@GHFDID@BIDEFGFAH=ID>=IBD@BE@=?ID>BD@Bf>YAIBD@J@BEIGH@=BaEBE@?IGFAE>BD@B=@AAI=?FE@GH>BD@B
\=@wavu>AeB?>EBIBhFGIYFDID@B@j?YaAFJIBD@BIAA@]a=I=BI>ABFGJ@AHFD>=@AB>B=@AAI=?FE@GH>BD@B\=@wavu>ABD@?>==@GH@AB

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBGOBK<BPQRSTQUVPBWBX@YIHZ=F>B[B\]^B_BD@B_B
B
`ab
cdecfghfhijecdkcjkglhcdkcmhlfghlaiihB
PP^B
C\ZABG@]>?FIno>B?>EB>BL>EFHpBD@Bq@=E>BD@BL>E\=>EFAA>rB>BC?sAID>B
?>E\=>E@H@s[A@BIB\I]I=BtBLMNB>BJIY>=BD@BXuBPQ^QQQrQQ^BB
vBL>Y@]FID>BD@AHIBCsHI=wsFIrB
@GH=@HIGH>rB?>GAFD@=>sBFG>\>=HsGIB@BFG?>GJ@GF@GH@BIBI?@FHIno>BDIB\=>\>AHIrB=@x@FHIGD>[IB@EB
=@sGFo>B=@IYFyIDIB@EBRQ^RR^PQRz^B
`aab
cdecdaijga{|a}~hcdhcfghmkiihB
PU^B
EBP^Q_^PQRrB>B\=@A@GH@B\=>?@AA>B>FBA>=H@ID>B\I=IBEFGIB=@YIH>=FI^B
B>B=@YIHZ=F>^B
XF>BD@BIG@F=>rB
BD@B>sHs=>BD@BPQRV^B
B
kga|kc{ed|ahclemedhclhgkagec
XqvXBXCqvXB
B
B
DIBIno>B>sB>EFAAo>BD@B\@AA>IBIsH>=FyIDIBIB>\@=I=rB>sBD@BA@sABIDEFGFAH=ID>=@ArB@E\=@]ID>AB>sB\=@\>AH>ArB@EB
=@YIno>BtBFGH@=E@DFIno>BD@BG@]>?FIn@AB=@IYFyIDIABGIB>YAIB>sBI>ABA@=JFn>ABD@B?sAHZDFIrB@A\@?FIYE@GH@BGIAB
A@]sFGH@ABF\ZH@A@ABB
B[BFG@@?sno>B>sBFGF@YB@@?sno>BD@B>=D@GAB
B[BsA>BFGID@wsID>BD@BGsE@==F>B@BD@BJIY>=@ABE>FYF=F>AB>sB>sH=>ABIHFJ>ArBFG?YsAFJ@B@EB=@YIno>BIB>\@=In@AB
D@BFGIG?FIE@GH>B>sBD@B@E\=AHFE>BD@BJIY>=@ABE>FYF=F>AB
B[B@GH=@]IBI>BFGJ@AHFD>=BD@BJIY>=@ABE>FYF=F>AB>sB>sH=>ABIHFJ>ABFY@]HFE>AB>sBD@B?F=?sYIno>B=@AH=FHIB
MB[BFGIsH@GHF?FDID@BD@B@GD>AA>B@EBJIY>=@ABE>FYF=F>AB>sB>sH=>ABIHFJ>ArB>sBFY@]FHFEFDID@BD@B\=>?s=Ino>B>sB
D>?sE@GH>BG@?@AA=F>BtBAsIBH=IGA@=pG?FIB
MBWBFGH@=J@Gno>B>sBD@?=@HIno>BD@BYFwsFDIno>B@H=IxsDF?FIYB\@Y>BIG?>BL@GH=IYBD>B=IAFYB@B
MB[B@G?@==IE@GH>BDIABIHFJFDID@A^B

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBOPBK<QRSTURVWQBXBM>H>BXBYZ[BSBD@B\B
]^_`abb_cdefghgbi^digj_cbdh`g_hde_^chkcb]lmnopmqrlc
s@Z[BL>t[BuuQVUQRSvB
c
dwxyz{|}cc
s~Et>BIJI=@ABL>AHIc
dyyx|}BB
s@AY>GAIFtFDID@BY>=BY=HF?IBD@BIDEFGFAH=I
>BD@B?I=H@F=IBD@BJIt>=@ABA@EB
IH>=FI
>BY=JFIBDIBLMNB@EBFG=I
>BI>BI=H[BQVBDIB@FBGPB[VWvU\B?U?B>BI=H[B
VPBDIBFGAH=
>BLMNBGPBVRU\uB@BY>=BY=HF?IBD@B>Y@=I
>B=IDt@GHIB@EB
FG=I
>BBJ@DI
>BY=@JFAHIBG>BFH@EBB?>G>=E@B?>G?@FH>BD>BFH@EBB
GAH=
>BLMNBGPBWU\u[B
e|c^z|}c@G=F@BNI?ID>B
B
B
j_i_B
c
c
S[
=IHIXA@BD@B<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BFGAHI=ID>BY@tIBKY@=FGH@GDG?FIBD@B
¡¢£¤¡¥¦§¦ ̈¡©¦¡a«¬¡©§¡­®©­¦¥ ̄° ̈a¦±2±¥£3¦ ́μ©μ±©©©¡¥μ¦«¥¶­¢­¡
¡ ·§±¢¦ ̧1©¡¥o¦¥¬ ̄ ·§±¢¦o¦¥¬¦±2±¥¦ ́μ¦©μ©®¬­¡§­«­¥¬©£3¦¡
?I=H@F=IBD@BJIt>=@ABE>FtF=F>ABA@EBIH>=FI
>BY=JFIBDIBLMNB@EBFG=I
>BI>BI=H[BQVBDIB@FBGPB
[VWvU\SB?U?B>BI=H[BVPBDIBFGAH=
>BLMNBGPBVRUuuQ@BY>=BY=HF?IBD@B>Y@=I
>B=IDt@GHIB@EB
­«»©£3¦1⁄41¡£3¦μ©¡1­¥¬«¦­¬¡§a¦«»¦©§¡¦«¡­¬¦¦­¬¡§aa¬¦¦¥DIBGAH=
>BLMNB
GPBWU\uV[B

@FB[VWvU\C=H[BQV[B1⁄2B@3⁄4@=?¿?F>BY=>FAAF>GItBDIBIDEFGFAH=I
>BD@B?I=H@F=IABD@BJIt>=@ABE>FtF=F>ABD@B>H=IABY@AA>IAB
@AHBAÀ@FH>BBIH>=FI
>BY=JFIBDIBL>EFAA>[B

BGAH=
>LMNBGPBVRUuuC=H[BV>BBCBIDEFGFAH=I
>BY=>FAAF>GItBD@B?I=H@F=IBD@BJIt>=@ABE>FtF=F>ABAÁBY>D@BA@=B
@3⁄4@=?FDIBY>=BY@AA>IBGIH=ItB>BÀ=¿DF?IBIH>=FIDIBY@tIBLMNB
"GAH=
>BLMNBGPBWU\uBXBBXBÂBJ@DIDIBI>ABIDEFGFAH=ID>=@AB@BI?F>GFAHIABD@B?>EYIGFIABI@=HIABI>ABFGH@=E@DF=F>AB@B
I>ABD@EIFABYI=HF?FYIGH@ABD>BE@=?ID>BD@BJIt>=@ABE>FtF=F>ABIB?=FI
>BD@B?>GDF
Ã@ABI=HFF?FIFABD@BD@EIGDIB>@=HIB>B
Y=@
>BD@BJIt>=@ABE>FtF=F>ABIBEIGFYtI
>BD@BY=@
>BIB=@ItFI
>BD@B>Y@=I
Ã@AB=IDt@GHIAB@B>BA>BD@BY=HF?IABG>B
@ÄFHIHFJIA[BBXB<I=IB>AB@@FH>ABD@AHIBGAH=
>B?>G?@FHIXA@B?>E>ÅB[[[B?ÆB>Y@=I
>B=IDt@GHIBG>BE@=?ID>BD@BJIt>=@AB
E>FtF=F>ABI@tIB@EB@BA@BHFtF@BI=DFtB>BI=HF¿?F>BD@AHFGID>BIBFGDF=B>BEIGH@=BH@=?@F=>AB@EB@==>B?>EBIBFGItFDID@B
D@BA@B>H@=BJIGHIZ@EBFt¿?FHIBD@BGIH=@IBYIH=FE>GFItBYI=IBIABYI=H@ABGIB>Y@=I
>BYI=IB>BFGH@=E@DF=F>B>BYI=IBH@=?@F=>A[B

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBOPBK<QRSTURVWQBXBM>H>BXBYZ[BQBD@B\B
]^
_`abc]d]efa_B
Q[g
hEBAiIBD@j@AIkB>BC?iAID>BIl@ZIBY=@lFEFGI=E@GH@B?@=?@IE@GH>BD@BD@j@AIBiEIBJ@mBni@B
Go>Bj>FBpiGHIDIB?qYFIBFGH@Z=IlBD>B<=>?@AAA>BNr<BGPBQRUSRBI>ABIiH>ABD>BY=@A@GH@B<=>?@AA>B
CDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=Bsjl[BVStu[Br@ni@=kBIAAFEkB>BI=niFJIE@GH>BD>BY=>?@AA>[B
V[g
v?>==@kB?>GHiD>kBni@BGo>BwxBniIlni@=B>y=FZIzo>Bj>=EIlBD@Bni@BA@pIBpiGHIDIBI>ABIiH>AB
D@BY=>?@AA>BAIG?F>GID>=BDIBLMNB?qYFIBFGH@Z=IlBD>BY=>?@DFE@GH>BFGAHIi=ID>BG>B{EyFH>BD>B
IiH>==@ZilID>=[BC>B?>GH=x=F>kBIBIHiIzo>BAIG?F>GID>=IBD@AHIBCiHI=niFIB|BFGD@Y@GD@GH@BDIni@lIkB
IFGDIBni@BIEyIABD@JIEByiA?I=BIHiIzo>BD@Bj>=EIB?>>=D@GIDI[B
T[g
LIA>BIBD@j@AIB@GH@GD@AA@BA@=BG@?@AAx=FIBIB?>lIzo>BI>ABIiH>ABD@B>iH=>ABD>?iE@GH>AB
?>GHFD>ABG>BE@G?F>GID>BY=>?@AA>BD@BNr<kBD@J@=FIB>BC?iAID>BH@=BA>lF?FHID>BG>=EIlE@GH@BIB
Y=>Dizo>BD@AAIBY=>JIkB>Bni@BGo>Bj>FB=@IlFmID>[BCB=FZ>=kBlFEFH>iXA@B>BC?iAID>BIB=@ni@=@=BIBGilFDID@B
D>BY=>?@AA>kBA@EBA@ni@=BFGDF?I=BniIFAB@l@E@GH>ABD>BY=>?@AA>BD@BNr<BH@=FIEBAFD>B=@l@JIGH@ABYI=IB
D@E>GAH=I=BIBIiA}G?FIBD@B=@AY>GAIyFlFDID@BD>BC?iAID>BniIGH>B~AB?>GDiHIABFGJ@AHFZIDIABG@AH@B
Y=>?@AA>[B
t[g
<>=BjFEkBFEY>=HIB?>GAFZGI=Bni@BI>BC?iAID>Bj>FB?>G?@DFDIBIEYlIB>Y>=HiGFDID@BYI=IB
D@j@AIkBFG?liAFJ@B?>EBIB>yH@Gzo>BD@B?qYFIBD@BFGH@F=>BH@>=BD@AH@BY=>?@AA>
#kBY>D@GD>BGo>BA>E@GH@B
A>lF?FHI=BIBY=>Dizo>BD@BG>JIABY=>JIAB?>E>BHIEy|EB=@jiHI=BIni@lIAB?I==@IDIABY@lIBC?iAIzo>kBD@B
j>=EIBni@BGo>BA@BJ@=FjF?IBniIlni@=BJF>lIzo>BI>B?>GH=IDFHq=F>B>iB~BIEYlIBD@j@AI[B
[g
O@AA@ABH@=E>AkB=@p@FH>BIBY=@lFEFGI=BD@B?@=?@IE@GH>BD@BD@j@AI[B
]]^
_da]B
\[g
GF?FIlE@GH@kB?Iy@B=@jiHI=BD@AD@Bl>Z>B>B=@ni@=FE@GH>BDIBD@j@AIBD@BFEY=>?@D}G?FIBD>B
H@=E>BD@BI?iAIzo>BY@lIBGo>B?>GjFZi=Izo>BD@BG@GwiEIBDIABwFYqH@A@ABD>BI=H[B\\
BDIBGAH=izo>BLMNB
GPBTSUR\Bsjl[BVVTu[BvBE@G?F>GID>BDFAY>AFHFJ>BH=IHIBDIB?=FIzo>BD>BN@?IGFAE>BD@Br@AAI=?FE@GH>B
D@B<=@pim>AB@B@
@EYlFjF?IBIABwFYqH@A@ABD@B=@AAI=?FE@GH>kBGo>BH@GD>kBY>=HIGH>kBniIlni@=B=@l@J{G?FIB
YI=IB>BY=@A@GH@BY=>?@AA>kBG>BniIlBA@BIYi=IBIB=@AY>GAIyFlFDID@BD>BC?iAID>BY>=BY=xHF?IBD@B
IDEFGFAH=Izo>BD@B?I=H@F=IBD@BJIl>=@ABE>yFlFx=F>ABA@EBIiH>=FmIzo>BY=|JFIBDIBLMNkB@EBFGj=Izo>BI>B
#L>Gj>=E@B@=E>BD@Br@Y=>Dizo>BD@B<=>?@AA>Bsjl[BVRu[ GAH=izo>BLMNBGPBTSUR\C=H[B\\BCB@GHFDID@BIDEFGFAH=ID>=IBD@BE@=?ID>BD@By>lAIBD@J@BEIGH@=BiEBE@?IGFAE>BD@B
=@AAI=?FE@GH>BD@BY=@pim>AkB?>EBIBjFGIlFDID@B@
?liAFJIBD@BIAA@Zi=I=BI>ABFGJ@AHFD>=@AB>B=@AAI=?FE@GH>BD@BY=@pim>AB
D@?>==@GH@ABDIBIzo>B>iB>EFAAo>BD@BY@AA>IBIiH>=FmIDIBIB>Y@=I=kB>iBD@BA@iABIDEFGFAH=ID>=@AkB@EY=@ZID>AB>iBY=@Y>AH>AkB
@EB=@lIzo>B~BFGH@=E@DFIzo>BD@BG@Z>?FIz@AB=@IlFmIDIABGIBy>lAIB>iBI>ABA@=JFz>ABD@B?iAHqDFIkB@AY@?FIlE@GH@BGIAB
A@ZiFGH@ABwFYqH@A@ABB
BXBFG@
@?izo>B>iBFGjF@lB@
@?izo>BD@B>=D@GAB
BXBiA>BFGID@niID>BD@BGiE@=x=F>B@BD@BJIl>=@ABE>yFlFx=F>AB>iB>iH=>ABIHFJ>AkBFG?liAFJ@B@EB=@lIzo>BIB>Y@=Iz@ABD@B
jFGIG?FIE@GH>B>iBD@B@EY=|AHFE>BD@BJIl>=@ABE>yFlFx=F>AB
BXB@GH=@ZIBI>BFGJ@AHFD>=BD@BJIl>=@ABE>yFlFx=F>AB>iB>iH=>ABIHFJ>ABFl@ZHFE>AB>iBD@B?F=?ilIzo>B=@AH=FHIB
MBXBFGIiH@GHF?FDID@BD@B@GD>AA>B@EBJIl>=@ABE>yFlFx=F>AB>iB>iH=>ABIHFJ>AkB>iBFl@ZFHFEFDID@BD@BY=>?i=Izo>B>iBD>?iE@GH>B
G@?@AAx=F>B~BAiIBH=IGAj@=}G?FIB
MBBFGH@=J@Gzo>B>iBD@?=@HIzo>BD@BlFniFDIzo>B@
H=IpiDF?FIlBY@l>BIG?>BL@GH=IlBD>B=IAFlB@B
MBXB@G?@==IE@GH>BDIABIHFJFDID@A[
 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBOPBK<QRSTURVWQBXBM>H>BXBYZ[BVBD@B\B
I=H[BQVBDIB]@FBGPB^[VW_U\^
7B?U?B>BI=H[BVPBDIBFGAH=`ab>BLMNBGPBVR^Ucc
deB@BY>=BY=fHF?IBD@B>Y@=Iab>B
g=I`D`h@GHIB@EBFGg=Iab>BiBJ@DIab>BY=@JFAHIBGjklmnokpqkrjstjuonkrjsrnlmjkvjklmnokppqkwrxqkmjvjykvzk
{GAH=`ab>BLMNBGPBWU\c
6[B
||}~}



W[
K@Z`GD>B>B@GH@GDFE@GH>B=@FH@=ID>BD@AHIBLMNeB?>GA`AHIG?FID>B@EBDFJ@=A>AB
Y=@?@D@GH@AeBIBIHFJFDID@BD@BIDEFGFAH=Iab>BD@B?I=H@F=I
/BA@B?I=I?H@=FIB`IGD>BY=@A@GH@AB`IH=>B
@h@E@GH>ABFBIBZ@AHb>eBIAAFEB@GH@GDFDIB?>E>BIBhF@=DID@BYI=IB@AHI@h@?@=B`EIB@AH=IHZFIBD@B
FGJ@AHFE@GH>B@eBD@GH=>BD@hIeB@ @?`HI=B>ABYIAA>ABG@?@AAf=F>ABYI=IBA`IB@g@HFJIab>eB?>E`GF?IGD>X>AB
I>B?hF@GH@BY>AH@=F>=E@GH@¡BFFB=@IhFIDIB@EB?I=fH@=BY=>gFAAF>GIheB?>E>BI`@hIB`@BA@BgIBY>=B>g¢?F>eB
Y>=BY=>gFAAb>B@BGb>BY>=BAFEYh@ABhIa>BD@BIEFID@B>`BYI=@GH@A?>eBH@GD>B?I=fH@=B?>GH=IH`IheB
=@E`G@=IH£=F>B@B?>GHFG`ID>¡BFFFBIB@GH=@ZIBD@B=@?`=A>ABI>BIDEFGFAH=ID>=BYI=IB`@B@AH@B>AB
IDEFGFAH=@¡B@BFJBIBI`H>=FIab>eB@ Y=@AAIB>`BHf?FHIeBYI=IBIB?>EY=IB>`BJ@GDIBD@BH¢H`h>AB@BJIh>=@AB
E>FhFf=F>ABY>=B?>GHIBD>BFGJ@AHFD>=

.[B
c[
¤B@ @=?¢?F>BDIBIHFJFDID@BD@BIDEFGFAH=Iab>BD@B?I=H@F=IBD@BJIh>=@ABE>FhFf=F>AB@AHfB
A`¥@FH>BiBI`H>=FIab>BY=JFIBDIBLMNeB?>Gg>=E@BD@H@=EFGIEB>BI=HFZ>BQVeB?IY`HeBDIB]@FBGPB
^[VW_USc\^B@B>BI=HFZ>BVPBDIB{GAH=`ab>BLMNBGPBVR^UScccBJFZ@GH@BiBY>?IBD>ABgIH>A[BL>GAFD@=IGD>B
`@B@AAIBI`H>=FIab>B¥IEIFABg>FB?>G?@DFDIBI>BC?`AID>eBFG?`E@BJ@=FgF?I=BA@eBG>B?IA>BD@A?=FH>BG>AB
I`H>AeB=@AH>`B?>EY=>JID>B`@BIBIHFJFDID@BY>=B@h@B=@IhFIDIBIY=@A@GHIB>AB@h@E@GH>ABIGH@=F>=E@GH@B
D@A?=FH>A[B
SR[
O>BH>?IGH@BiBZ@AHb>eBD@AHI?IXA@B>B@XEIFhBD@BQ^[RS[QRRcBgh[\TeBY>=BE@F>BD>B`IhB>B
{GJ@AHFD>=BFGDIZIB>BC?`AID>BA>=@B>B`@BH@=FIB@EB?I=H@F=IB@eB?>E>B=@AY>AHIeB>BC?`AID>BFGg>=EIB
`EIB?I=H@F=IBG>BJIh>=BD@B¦§BVQ[RRReRRB@BAIhF@GHIB@AHI=BH@GHIGD>BI>BEf FE>B>HFEFI=BIAB>Y@=Ia ̈@AB
YI=IB`@B>B{GJ@AHFD>=B=@?`Y@=IAA@B>B?IYFHIhBFGJ@AHFD>B>B`IGH>BIGH@A[B¤BH@>=BD@AA@B@XEIFhBFGDF?IB
`@B>BC?`AID>BH@=FIB?@=HIBhF@=DID@BYI=IBD@gFGF=B@B@ @?`HI=B@AH=IHZFIABD@BFGJ@AHFE@GH>[B
SS[
O>B@XEIFhBD@BQ^[RW[QRRcBgh[B\^eB>BI?`AID>BFGg>=EIBI>B{GJ@AHFD>=BH@=BE>JFE@GHID>BIB
?I=H@F=IB@GH=@B<@H=>=fAB@BMIh@B@B`@BHIFABIa ̈@ABH@=FIEBA@BE>JFE@GHID>BY>`?>eB@EB?>E>B@AHI=FIB
Y=@>?`YID>B?>EBIB=@?`Y@=Iab>BD>B?IYFHIhB@B`@BZ>AHI=FIBD@BEI=?I=B`EB©>=f=F>BYI=IBh©@BE>AH=I=B
?>E>BH@=FIB?>GD`FD>BA`IABIa ̈@AB@BY=>Y>=B>Ya ̈@ABYI=IBIB=@?`Y@=Iab>BD>B?IYFHIh[B{AA>B?>==>>=IBIB
hF@=DID@BD>BI?`AID>B@EB@AHI@h@?@=B@AH=IHZFIABD@BFGJ@AHFE@GH>[B
7MFD@BG>HIBS[B
dBMFD@BG>HIBQ[B
6MFD@BG>HIBV[B
/CBIHFJFDID@BBD@gFGFDIBG>BI=HFZ>BQPBDIB{GAH=`ab>BLMNBGPBVR^UScccB@BG>BaSPBD>BI=HFZ>BQVBDIB]@FBGPB^[VW_U\^B?>E>BIB
w«nym¬jk­ujtlyyljsz®kvnkunr ̄uyjykj ̄k°z®junykoj±l®l2uljyknsmun« ̄nykzjkzvolslymuzvjuqkrjoBI`H>=FIab>BYI=IB`@B@AH@B
rjo­unkj ̄k°nsvzk°z®junykoj±l®l2uljyk­jukrjsmzkvjkrjolmnsmnxB
SRB3[Z[B<CKBLMNBGPB¦ ́BQRR^UT\\WeBμF=[B¦@h[B<@D=>B¤hFJIBNI=?FhF>BD@BK>`AIeB¥[B@EBS\[SR[QRR^¡B<CKBLMNBGPB¦ ́B
QRRWUSRSWSeBμF=[B¦@h[B3hFB]>=FIeB¥[B@EBVS[V[QRRc¡B
<CKBLMNBGPB¦ ́BQRSSUcTReBμF=[B¦@h[B]`?FIGIBμFIAeB¥[B@EBSR[R\[QRSQ¡B
<CKBLMNBGPB¦ ́QRSTUWQc\eBμF=[B¦@h[B<Ih>B¶IhD@EI=B¦@GH@=FIeB¥[B@EBRW[Rc[QRS_¡B<CKBLMNBGPBK<QRSQUTWReBμF=[B
¦@h[B¦>@=H>B·ID@`BCGH`G@AB ̧@=GIGD@AeB¥[B@EBR^[SR[QRS_¡B<CKBLMNBGPQQUQRSVeB¦@h[BμF=[B1`AHIJ>B1>GIh@eB¥[B
SW[Rc[QRSW[B

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBOPBK<QRSTURVWQBXBM>H>BXBYZ[BTBD@B\B
SQ[]
^IBE@AEIB_>=EI`B@EBST[SR[QRRa`B>BbGJ@AHFD>=BFGDIZIB>BC?cAID>Bd_e[BWfgBA>h=@B>B
IGDIE@GH>BDIAB_FGIGiIA`B_IH>Bjc@BD@G>HIBcEBD@A?>Gk@?FE@GH>BD@BAcIBYI=H@BA>h=@B>Bjc@B>?>==FIB
?>EBAcIB?I=H@F=IBD@BFGJ@AHFE@GH>[BlEB=@AY>AHI`B>BC?cAID>BFG_>=EI`BD@GH=@B>cH=IAB?>FAIA`Bjc@BmnB
H@=FIBH@GHID>BHcD>BYI=IB=@?cY@=I=B>AB=@?c=A>A`Bjc@B@AHI=FIBA@BD@DF?IGD>BEcFH>BI>B?IA>`BEIABjc@B
opqrsrtuvwxyvzt{wz|}~|ttwrqtutyprutqotqo
qrutuotqutrrtrtoyortuBDFGk@F=>BD>B
bGJ@AHFD>=`BIeFID>BI>BD@A?>Gk@?FE@GH>BD@AH@BA>h=@B>BIGDIE@GH>BD@BAcIAB_FGIGiIA`BEIFABcEIBJ@B
FGDF?IBYI=IBeFh@=DID@BD>BC?cAID>B@EBD@_FGF=B@BFEYe@E@GHI=B@AH=IHZFIABD@BFGJ@AHFE@GH>[B
SV[]
^FIGH@BD@AA@AB@@EYe>ABD@B?>EcGF?Ii>B@GH=@B>BbGJ@AHFD>=B@B>BC?cAID>`BG>B=@AHIB
DJFDIABD@Bjc@B>BC?cAID>BHFGkIBeFh@=DID@BYI=IBD@_FGF=B@BFEYe@E@GHI=B@AH=IHZFIABD@BFGJ@AHFE@GH>`B
E>HFJ>BY@e>BjcIeB@GH@GD>Bjc@B>BC?cAID>BZ@=FcBIB?I=H@F=IBD>BFGJ@AHFD>=[B
ST[]
cIGH>BBIHcIi>B@EB?I=nH@=BY=>_FAAF>GIe`B>BC?cAID>`B@EBAcIBD@_@AI`BIe@Z>cBjc@B
IH@GDFIB>BbGJ@AHFD>=BY>=jc@`BG>BYIAAID>`BH@=FIEBAFD>B?>e@ZIABD@BH=IhIek>B@EB>cH=IB@EY=@AIB@Bjc@B
IAB?>==@HIZ@GABZ@=IDIABY@eIAB>Y@=Ii@ABG>B>Bh@G@_F?FIJIE`BY>FABH=IhIekIJIBGIBCZG?FIUKIeIBD@B
Ci@ABTQBBN>=cEhF`B@GjcIGH>B>BbGJ@AHFD>=B@=IB?eF@GH@BDIBCZG?FIUKIeIBD@BCi@ABDIBCZG?FIB
\WfBB@==FGF[B
Sf[]
lEBjc@BY@A@BHIFAB_IH>A`Bjc@BFGDF?I=FIEBYI=IBcEIBZ@AH>B@@=?FDIBY>=BeIi>ABD@BIEFID@`B
G>BknB?>E>BI_IAHI=B>B?I=nH@=BY=>_FAAF>GIeB?>EBjc@BA@BD@cBIBZ@AH>BDIB?I=H@F=IBD@BJIe>=@AB
E>hFeFn=F>ABD>BbGJ@AHFD>=`BGIBE@DFDIB@EBjc@`BIGH@=F>=E@GH@`BmnBkIJFIBcEBJG?ce>B?eF@GH@X
wvppv
rzto
r
qtt
sopqvutorsrtyttyprutrqrspturtt
sopqvo
qpt{|t
IeBJG?ce>BA@BEIGH@J@BjcIGD>BDIBEFZ=Ii>BDIB?I=H@F=IBYI=IBIBKIGHIGD@=BL>==@H>=I[BCeEBDFAA>`B
YI=H@BJI=FnJ@eBDIB=@EcG@=Ii>BD>BC?cAID>`BD@Y@GDFI`BD@GH=@B>cH=>AB_IH>=@A`BD>BJ>ecE@BDIBHIIBD@B
?>==@HIZ@ESS[B
S[]
O>BH>?IGH@BI>B=@jcFAFH>BDIB@GH=@ZIBD@B=@?c=A>A`B@EBeFGkIB?>EBIBC?cAIi>B@B?>EB>B
@GH@GDFE@GH>B
EIGF_@AHID>B
@EB
Y=@?@D@GH@B
D@AHIB
CcHI=jcFI
SQB
?>==>h>=>B
>B
@GH@GDFE@GH>B
D@B
jc@B
 ¡¡¡¢£
¤¥¦§ ̈©¦a¤¥«¦¥©¦¬­©® ̄®¥ ̄­¥°¤± ̄©¦®¥2 ̄3 ́± ́μ© ́ ̄®¥§¶ ̄¥·©¦®®­· ̧¦1¥· ̄©¥o3° ́ ̄1¥¤¥¦§ ̈©¦a¤¥»1⁄4® ́¬¤¥« ̄®¥
©¦¬­©® ̄®¥¤ ̄¥¤«2 ́§ ́® ̈©¤« ̄©1¥ ̈¤2· ̄­¬ ̄¥1⁄2­¦¥ ̈¤ ́®¥©¦¬­©® ̄®¥ ̈©¤§® ́ ̈¦2¥§¦¬¦®®¤© ́¤2¦§ ̈¦¥·¦± ̄¥
¤«2 ́§ ́® ̈©¤« ̄©3⁄4¥¿¥ ̈¦©2 ̄¥À¦§ ̈©¦a¤©À1¥§ ̄¥¬¤® ̄1¥Á¥­ ̈ ́± ́Â¤« ̄¥§ ̄¥®¦§ ̈ ́« ̄¥«¦¥À· ̄©ÃÄ®¦Å¥Æ¥a­¤©«¤¥ ̄­¥
·© ̄ ̈¦Ç¶ ̄¥«¦È¥¬ ̄§» ́¤©ÃÄ®¦ÅÀ1¥­2¤¥«¤®¥¤¬¦·Ç ̧¦®¥« ̄¥°¦©3 ̄¥«¦¥¤¬ ̄©« ̄¥¬ ̄2¥ ̄¥É ́¬ ́ ̄§μ© ́ ̄¥Ê ̄­¤ ́®®3⁄4¥
É¦®®¤¥» ̄©2¤1¥·¤©¤¥¤¥¬¤©¤¬ ̈¦© ́Â¤Ç¶ ̄¥«¤¥¤ ̈ ́° ́«¤«¦¥«¦¥¤«2 ́§ ́® ̈©¤Ç¶ ̄¥«¦¥¬¤© ̈¦ ́©¤1¥ ̄¥1⁄2­¦¥®¦¥¦Ë ́a¦¥Á¥
1⁄2­¦¥ ̄¥®­· ̄® ̈ ̄¥¤«2 ́§ ́® ̈©¤« ̄©¥ ̈¦§Ì¤1¥® ̄3¥®­¤¥¬ ̄§» ́¤§Ç¤1¥©¦¬­©® ̄®¥ ̄­¥°¤± ̄©¦®¥2 ̄3 ́± ́μ© ́ ̄®¥« ̄¥
́§°¦® ̈ ́« ̄©¥·¤©¤¥1⁄2­¦1¥¦2¥§ ̄2¦¥« ̄¥ ́§°¦® ̈ ́« ̄©1¥· ̄®®¤¥a¦© ́ÄÍÎÏÐ[B
S\[]
O>B?IA>B>=IB@EBYIcHI`B>BC?cAID>`BIFGDIBjc@BFGDF=@HIE@GH@`BHFGkIBA>hBAcIBZcI=DIB@B
?>G_FIGiIB>AB=@?c=A>ABD>BbGJ@AHFD>=B@`BG@AAIB?>GDFi>`B@_@HFJIE@GH@BY=>E>J@cBIBZ@AH>BD@AA@AB
=@?c=A>A[B
SW[]
O>BH>?IGH@BBIcH>=FIi>BYI=IBjc@B>BC?cAID>B?>EY=IAA@B@BJ@GD@AA@BJIe>=@AB
E>hFeFn=F>ABY>=B?>GHIBD>BbGJ@AHFD>=`B@AHIB_F?IB@JFD@GH@BG>AB@XEIFeAB?>GAHIGH@ABG>ABIcH>A`B
G>HIDIE@GH@BGIjc@e@ABIjcFBAcY=I?FHID>A
SV[B


Ñ@AY>AHIBDIBKIGHIGD@=BL>==@H>=IBI>BÒÓÔLbÒULMNUÕNOUOPBST\UQRSTBd_eA[BQVBIBQTg

<CKBLMNBGPBQRRWUSRSWS`B^F=[BÑ@e[BleFBÖ>=FI`Bm[B@EBVS[RV[QRRa
"<I=nZ=I_>AB\BIBa[
 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBOPBK<QRSTURVWQBXBM>H>BXBYZ[B\BD@B]B
S^[_
CAAFE`BJ@=FaF?IXA@Bbc@B>BC?cAID>`BG>BY@=d>D>BD@BQVUSRUQRRWBIBS^USRUQRR^`B@e@=?@cBIB
IHFJFDID@BD@BIDEFGFAH=Ifg>BD@B?I=H@F=IBD@BJIh>=@ABE>iFhFj=F>A`B?>Ga>=E@BD@aFGFfg>BD>BI=H[BQPBDIB
kGAH=cfg>BLMNBGPBVRlU^^`BA@EBIBD@JFDIBIcH>=FmIfg>BY=@JFAHIBG>BI=H[BVP`BDIBE@AEIBG>=EI[B
nnopoqrsqtuvwxysqz{q|t{us}~|qusz{wsq

QR[_
O>BY=@A@GH@BY=>?@AA>`B
Ech>BL>AHIBHIEiEBBI?cAID>BDIBY=jHF?IBD@B>Y@=Ifg>B
a=IcDch@GHIBG>BE@=?ID>BD@BJIh>=@ABE>iFhFj=F>AB@EB=Img>BDIBAcY>AHIBY=jHF?IBD@ByuxGIB
Z@AHg>BDIB?I=H@F=IBD>BFGJ@AHFD>=[B
QS[_
Byux?>Ga>=E@BE@G?F>GID>BY@hIBC?cAIfg>`B@JFD@G?FIB
FGH@=E@DFj=F>B?>==@H>=IB>cBDFAH=FicFD>=IB>cBD>BZ@AH>=BD@B?I=H@F=IBD>BFGJ@AHFD>=BD@B=@IhFmI=B
bcIGHFDID@B@e?@AAFJIBD@BG@Z>?FIf@ABG>BE@=?ID>B@EBG>E@BD>B?hF@GH@`BA@EB?>GAFD@=I=B>BFGH@=@AA@B
D@AH@BhH ¡ ¡¡¢¡Bah[BQ^Q[B
QQ[_
BY=FE@F=>B=@bcFAFH>BYI=IBIB?I=I?H@=FmIfg>BD@AAIBa=IcD@B?>GAFAH@BG>B?>GH=>h@BY>=BYI=H@B
D>BZ@AH>=BA>i=@BIB?>GHIBD>B?hF@GH@[B£¡¡¡X¡¡¡¡¤¡EB@AY@?FIhB
Ibc@h@ABIbcFB?FHID>ABG>ABYI=jZ=Ia>AB]BIBSR`BD@FeIEB?hI=>Bbc@B>BC?cAID>BHFG¥IB>B?>GH=>h@BDIB?>GHIB
D>B?hF@GH@[B
QV[_
¦¤§¤¡yux ̈ ©¡¡aa¡¡«
hcmBD>BY@=aFhBD>B?hF@GH@[BO@AH@BY>GH>`B>ABFGDF?ID>=@ABD>B@e?@AAFJ>BZF=>BAg>¬BFB>Bwu|­{uquswx|B
§¤® ¡¤¡XA@B>BYIH=FE
GF>BEDF>B
D>B?hF@GH@B?>EB>BJ>hcE@BH>HIhBD@B?>EY=IAB@a@HcID>B@BFFB>By| ̄w°{±xw2quswx|Bbc@B?>EYI=IB>BH>HIhB
D@BD@AY@AIABFG?FD@GH@ABA>i=@BIB?I=H@F=IBD>BFGJ@AHFD>=B?>EB>BA@cBYIH=FE
GF>BEDF>[B
QT[_
3EBhFG¥IB?>EBY=@?@D@GH@ABDIBLMNSTB@BcHFhFmIGD>XA@BDIAB?>G?hcA@ABD@B@AHcD>BDIB
́KN`B?>GAciAHIG?FID>BG>B@hIHμ=F>BD@BCGjhFA@B¶B·C3B¶BRSUQRSSBahA[BQ]BIBTT`BH@E>ABbc@B
wu|­{uquswx|BAcY@=F>=@ABIBWBJ@m@AB@By| ̄w°{±xw2quswx|BAcY@=F>=@ABIBQS ̧BAg>BFGDF?ID>=@AB
>i1@HFJ>ABDIB>?>==oG?FIBD@Byux»B
Q\[_
O>BY=@A@GH@B?IA>`BG>BY@=d>D>BD@BQVUSRUQRRWBIBS^USRUQRR^`BIB?I=H@F=IBD>BFGJ@AHFD>=BH@J@B
cEBwu|­{uquswx|BD@B]S`WQBJ@m@AB@BcEBy| ̄w°{±xw2quswx|D@BW^`SQ ̧BahA[BQVBIBQl[BNIFABIFGDI`B
¤y| ̄w°{±xw2quswx|1⁄41⁄23⁄4¿ÀÁÁÂa¡Á¤Á
AcY@=F>=BÃBEDFIBEμJ@hBD>BE@=?ID>B@=IB@eH=@EIE@GH@BiIFeI`BV`W ̧`BA@B?>GAFD@=ID>B>BY@=d>D>BD@B
QRRSBIBQRSR`B>cBW`T ̧`BA@B?>GAFD@=ID>B>BY@=d>D>BD@BS^^lBIBQRSRBah[BQ\[BÄFH>BD@B>cH=IBa>=EI`Ba>FB
=@IhFmID>BcEB@e?@AAFJ>BGE@=>BD@B>Y@=If@A`B?>EB@h@JID>B?cAH>B@BY@bc@GIBY=>iIiFhFDID@BD@B
ZIG¥>A`B=@AchHIGD>BY=@1cdm>BYI=IB>BkGJ@AHFD>=B@BZIG¥>ABYI=IB>BFGH@=E@DFj=F>B>cBYI=IBH@=?@F=>A[B
Ql[_
L>EB@a@FH>`BYI=IBIB?>GaFZc=Ifg>BDIB>Y@=Ifg>Ba=IcDch@GHIBGg>BBG@?@AAj=F>BD@E>GAH=I=B
bc@B>ABZIG¥>AB?>EBHIeIABD@B?>==@HIZ@EBa>=IEB=@J@=HFD>ABDF=@HIE@GH@BYI=IBIB=@EcG@=Ifg>BD>B
IDEFGFAH=ID>=BF==@ZchI=BD@B?I=H@F=I[BC>B?>GH=j=F>`B@EB?IA>ABbc@BHIFA`B>ABIicAFJ>ABFGDF?ID>=@AB
=@AchHIGH@ABDIBZ@AHg>BF==@ZchI=BD@B?I=H@F=IBY@h>BC?cAID>BD@E>GAH=IEB?hI=IE@GH@Bbc@BIBIHcIfg>B
D@AA@BY=>aFAAF>GIhBGg>BH@J@BY>=BaFGIhFDID@BIB>iH@Gfg>BD@Bhc?=>ABYI=IB>BFGJ@AHFD>=BEIA`BAFE`BIB
Z@=Ifg>BD@B=@?@FHIABIDEFGFAH=IHFJIABA@1IBYI=IBIB?>==@H>=I`BA@1IBYI=IB>BY=μY=F>BC?cAID>B>cBIFGDIBYI=IB

#<CKBLMNBGPBQTUQRSR`B1chZID>B@EBQ][\[QRS\ÅB<CKBLMNBK<QRSQUTWR`B1chZID>B@EBQ][SR[QRSTB@B<CKBLMNB
ÆQRSTUSQ^QSB1chZID>B@EBQQ[SS[QRSl
 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBOPBK<QRSTURVWQBXBM>H>BXBYZ[B\BD@B]B
>ABD@EIFABY=>^FAAF>GIFAB_`@B?>EY`GaIEBIBAIbIBD@B>Y@=Icd@A[BeEY@GD@B?>GAFD@=I=fBFG?b`AFJ@fBIB
Y>AAgJ@bB>hH@Gci>BD@BJIGHIZ@GABY=>^FAAF>GIFABFGDF=@HIABY@b>ABFG^=IH>=@ABD@?>==@GH@ABDIBZ@=Ici>BD@B
JIGHIZ@EBFbg?FHIBD@BGIH`=@jIBYIH=FE>GFIbBYI=IBIB?>==@H>=IB@U>`BYI=IB>`H=>ABY=>^FAAF>GIFABIB@b@B
=@bI?F>GID>A[BB
Q][k
CAAFEfB>B=@A`bHID>BD>ABFGDF?ID>=@AfBIAA>?FID>BI>B?>GH=>b@BDIB?>GHIBD>BeGJ@AHFD>=BY>=B
YI=H@BD>BC?`AID>fB?>GD`j@EfBD@B^>=EIBFG@_`gJ>?IfBYI=IBIB?>G?b`Ai>BD@B_`@BlmE`b>BL>AHIBH@=FIB
Y=IHF?ID>BnopqrstsuvBI>B^Ij@=BZ@AHi>BDIB?I=H@F=IBD>BeGJ@AHFD>=fB>Y@=Ici>B^=I`D`b@GHIBG>BE@=?ID>B
D@BJIb>=@ABE>hFbFw=F>AfB@EBFG^=Ici>BIBJ@DIci>B?>GAHIGH@BD>BFH@EBefB?>G^>=E@B?>G?@FH>BD>BFH@EBeefB
xyz{|}~|}|
|||B

B
QW[k
IGH>B>B@@=?g?F>BDIBIHFJFDID@BD@BIDEFGFAH=Ici>BD@B?I=H@F=IBD@BJIb>=@ABE>hFbFw=F>ABA@EB
I`H>=FjIci>fB?>E>BIBY=wHF?IBxo ¡¢£¤£¥zfB_`@BA@B?>G^FZ`=IB?>E>B>Y@=Ici>B^=I`D`b@GHIBG>BE@=?ID>B
D@BJIb>=@ABE>hFbFw=F>AfBAi>B?>GAFD@=IDIABFG^=Icd@ABZ=IJ@A
S¦BYI=IB^FGABD@BIYbF?Ici>BDIABY@GIbFDID@AB
Y=@JFAHIABG>BI=H[BSSfBDIB§@FBGPB\VW¦U]\[BKi>BIAAFEB?>GAFD@=IDIAB@EB^`Gci>BD>BY=@ ̈`gj>B_`@BH=Ij@EB
©B?=@DFhFbFDID@B@B©BaFZFD@jBD>BE@=?ID>BD@BJIb>=@ABE>hFbFw=F>AfBE>HFJ>BY@b>B_`IbBHIFAB?>GD`HIAB
D@J@EBA@=BFGH@GAIE@GH@B?>EhIHFDIAB@BID@_`IDIE@GH@BIY@GIDIAfBD@B^>=EIBIBD@A@AHFE`bI=BHIFAB
Y=wHF?IABY@b>ABDFJ@=A>ABYI=HF?FYIGH@ABD>BE@=?ID>[B
Qa[k
O>B?IA>B@EBYI`HIfBIb«EBDIBZ=IJFDID@B@EBIhAH=IH>BDIABFG^=Icd@AfBawB_`@BA@Bb@JI=B@EB
?>GAFD@=Ici>BGIBD>AFE@H=FIBDIBY@GI¬B­F®B>B^IH>BD>BC?`AID>BA@=BY=FEw=F>BG>BH>?IGH@BIBFG^=Icd@AB
?>E@HFDIABG>B ̄EhFH>BDIBb@ZFAbIci>BD>BE@=?ID>BD@BJIb>=@ABE>hFbFw=F>A°B@B­FF®B
IBhIFIB@Y=@AAFJFDID@B
D>BDIG>B?I`AID>BIBFGJ@AHFD>=@A[B
VR[k
<>=BH>D>B>B@Y>AH>fB?>EB^`GDIE@GH>BG>BI=H[BSSBDIB§@FBGPB\[VW¦U]\fBJ>H>BY@bIB
?>GD@GIci>BD@BlmE`b>BIJI=@ABL>AHIB©ABA@Z`FGH@ABY@GIbFDID@A¬B
­F®BE`bHIBG>BJIb>=BD@Bl±BQRR[RRRfRRB­D`j@GH>ABEFbB=@IFA®BY@b>B@@=?g?F>BF==@Z`bI=BDIB
IHFJFDID@BD@BIDEFGFAH=Ici>BD@B?I=H@F=IBD@BJIb>=@ABE>hFbFw=F>AfB?>G^>=E@BD@^FGFci>BD>B
I=H[BQPfB@BA@EBIBD@JFDIBI`H>=FjIci>BY=@JFAHIBG>BI=H[BVPfBH>D>ABDIBeGAH=`ci>BLMNBGPB
VR\Uaa°B
­FF®B©BY@GIB
D@BY=>FhFci>BH@EY>=w=FIfBY@b>BY=Ij>B
D@BTWB
­_`I=@GHIB@B
>FH>®B
E@A@AfBYI=IBIH`I=B
DF=@HIB>`BFGDF=@HIE@GH@fB@EB_`Ib_`@=BE>DIbFDID@BD@B>Y@=Ici>BG>BE@=?ID>BD@BJIb>=@AB
E>hFbFw=F>ABY@bIBY=IHF?IBD@B>Y@=Ici>B^=I`D`b@GHI{||
2~||3
2~||yy|3
2~|{|xyz{|
DIBeGAH=`ci>BLMNBGPBWU]a°B
B

eGAH=`ci>BLMNBGPBVR\UaaB ́BC=H[BSW[BBL>GAFD@=IXA@BFG^=Ici>BZ=IJ@fBYI=IB@^@FH>BD>BDFAY>AH>BG>BI=H[BSSfBμBV>fBDIB§@FBG>B
\[VW¦U]\fB>B@@=?g?F>BDIBIHFJFDID@BD@BIDEFGFAH=Ici>BD@B?I=H@F=IBD@BJIb>=@ABE>hFbFw=F>ABY>=BY@AA>IBGIH`=IbB>`B ̈`=gDF?IB
Gi>BI`H>=FjIDIfBG>ABH@=E>ABD@AHIBeGAH=`ci>fB>`BI`H>=FjIDIB?>EBhIA@B@EBD@?bI=Ici>B>`BD>?`E@GH>AB^IbA>AfBh@EB?>E>B
IBFG^=Ici>B©ABG>=EIAB?>GHFDIABG>ABI=HA[BSTfBFG?FA>ABefBeeBfMfBMeeB@BMeeefB@BS\fBFG?FA>ABMeBIBMeeeBD@AHIBeGAH=`ci>[eGAH=`ci>BLMNBWU]aBXBeee¶BL>GAFD@=IXA@B^IbHIBZ=IJ@BYIAAgJ@bBD@BIYbF?Ici>BDIABY@GIbFDID@ABY=@JFAHIABG>BI=H[BSSfBeG?FA>AB
eBIBMeBDIB§·eBOPB\[VW¦U]\fB>BD@A?`EY=FE@GH>BDIABDFAY>AFcd@AB?>GAHIGH@ABD@AHIBeGAH=`ci>[
 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3<=>?@AA>BCDEFGFAH=IHFJ>BKIG?F>GID>=BLMNBOPBK<QRSTURVWQBXBM>H>BXBYZ[B\BD@B\B
VR[BB
<>=B]FE^BY=>Y>G_>B`a@B>B=@AabHID>BD@AA@BcabZIE@GH>BA@cIB?>EaGF?ID>BdB<=>?a=ID>=FIB
DIBe@YfgbF?IBG>BhAHID>BD@BKi>B<Iab>^B@EB?>EYb@E@GH>BI>BjklLmjULMNUKnhUOPBRoUQRSp^BYI=IB
IABY=>JFDqG?FIAB@J@GHaIbE@GH@B?IgrJ@FABG>BsEgFH>BD@BAaIB?>EY@HqG?FI[B
B
tB>BE@aBJ>H>B
eF>BD@BuIG@F=>^BvBD@B>aHag=>BD@BQRSW[B
B
B
wxyz{|}x~}{y~
w~zx{z~
mehjeBehCjeB